Tribunal: TJMT
Processo: 1052494-73.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO ATO DE APOSENTADORIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por servidor público estadual aposentado por incapacidade permanente, diagnosticado com neoplasia maligna da junção reto-sigmóide (CID C19), contra sentença que julgou improcedente pedido de isenção de Imposto de Renda e de repetição de indébito. O autor alega ter preenchido os requisitos do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 durante o período em que esteve formalmente aposentado, entre 28/05/2024 (Ato n. 544/2024) e 11/11/2024 (Ato n. 1949/2024), quando houve reversão de sua aposentadoria para a condição de servidor ativo. Pleiteia o reconhecimento do direito à isenção e à restituição dos valores indevidamente descontados no referido intervalo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor portador de neoplasia maligna faz jus à isenção do IRPF e à restituição dos valores descontados durante o período em que esteve formalmente aposentado por incapacidade permanente; e (ii) estabelecer se a reativação funcional superveniente afasta o direito à isenção, inclusive em relação a períodos anteriores à reversão.
III. Razões de decidir
3. A isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: diagnóstico de moléstia grave e percepção de proventos de aposentadoria ou reforma.
4. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de comprovação da doença grave por qualquer meio de prova idôneo, dispensando a exclusividade do laudo oficial, sem afastar a exigência de que a verba isenta decorra de proventos de aposentadoria.
5. No período entre 28/05/2024 e 11/11/2024, o autor esteve formalmente aposentado por incapacidade permanente, nos termos do Ato n. 544/2024, com base em laudo oficial que atestou incapacidade total e permanente para o trabalho.
6. Durante esse intervalo, foram efetuados descontos de IRPF sobre proventos de aposentadoria, configurando hipótese legal de isenção e direito à repetição dos valores indevidamente retidos.
7. A posterior reversão ao serviço ativo, por meio do Ato n. 1949/2024, não afasta o direito à isenção no período em que a aposentadoria vigorou, sob pena de afronta à segurança jurídica e ao caráter protetivo da norma isentiva.
8. Quanto ao período anterior à aposentadoria e posterior à reversão, não se verifica a presença simultânea dos requisitos legais, sendo inaplicável a isenção nos termos da legislação vigente.
9. A discussão sobre a legalidade da reversão e a persistência da incapacidade laboral exige reabertura da instrução e produção de prova pericial judicial, providências incompatíveis com a via recursal ordinária.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso parcialmente provido.
11. Divisão proporcional da sucumbência.
Tese de julgamento:
1. O direito à isenção do Imposto de Renda previsto no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de moléstia grave e percepção de proventos de aposentadoria ou reforma.
2. A reversão do servidor à atividade não afasta o direito à isenção durante o período em que, com base em ato administrativo válido, esteve formalmente aposentado por incapacidade permanente.
3. A restituição do IRPF indevidamente retido é devida quando comprovado que, durante o período de aposentadoria, o contribuinte preenchia os requisitos legais para a isenção.
Dispositivos relevantes citados: Lei 7.713/1988, art. 6o, XIV; CF/1988, arts. 145, § 1o, e 150, I; CTN, arts. 113, § 1o, 165 e 168; CPC, arts. 489, § 1o, 98, § 3o, 926 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, REsp 1.116.620/SP (Tema 250); STJ, REsp 1.648.305/SP (Tema 1.037), rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.03.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052494-73.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Descontos dos benefícios]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MASUZO INADA - CPF: 852.411.058-91 (APELANTE), SIDIMAR COSTA MELO - CPF: 030.202.171-05 (ADVOGADO), TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 038.778.131-51 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO ATO DE APOSENTADORIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por servidor público estadual aposentado por incapacidade permanente, diagnosticado com neoplasia maligna da junção reto-sigmóide (CID C19), contra sentença que julgou improcedente pedido de isenção de Imposto de Renda e de repetição de indébito. O autor alega ter preenchido os requisitos do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 durante o período em que esteve formalmente aposentado, entre 28/05/2024 (Ato n. 544/2024) e 11/11/2024 (Ato n. 1949/2024), quando houve reversão de sua aposentadoria para a condição de servidor ativo. Pleiteia o reconhecimento do direito à isenção e à restituição dos valores indevidamente descontados no referido intervalo.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor portador de neoplasia maligna faz jus à isenção do IRPF e à restituição dos valores descontados durante o período em que esteve formalmente aposentado por incapacidade permanente; e (ii) estabelecer se a reativação funcional superveniente afasta o direito à isenção, inclusive em relação a períodos anteriores à reversão.

III. Razões de decidir

3.

A isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: diagnóstico de moléstia grave e percepção de proventos de aposentadoria ou reforma.

4.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de comprovação da doença grave por qualquer meio de prova idôneo, dispensando a exclusividade do laudo oficial, sem afastar a exigência de que a verba isenta decorra de proventos de aposentadoria.

5.

No período entre 28/05/2024 e 11/11/2024, o autor esteve formalmente aposentado por incapacidade permanente, nos termos do Ato n. 544/2024, com base em laudo oficial que atestou incapacidade total e permanente para o trabalho.

6.

Durante esse intervalo, foram efetuados descontos de IRPF sobre proventos de aposentadoria, configurando hipótese legal de isenção e direito à repetição dos valores indevidamente retidos.

7.

A posterior reversão ao serviço ativo, por meio do Ato n. 1949/2024, não afasta o direito à isenção no período em que a aposentadoria vigorou, sob pena de afronta à segurança jurídica e ao caráter protetivo da norma isentiva.

8.

Quanto ao período anterior à aposentadoria e posterior à reversão, não se verifica a presença simultânea dos requisitos legais, sendo inaplicável a isenção nos termos da legislação vigente.

9.

A discussão sobre a legalidade da reversão e a persistência da incapacidade laboral exige reabertura da instrução e produção de prova pericial judicial, providências incompatíveis com a via recursal ordinária.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso parcialmente provido.

11.

Divisão proporcional da sucumbência.

Tese de julgamento
:

1.

O direito à isenção do Imposto de Renda previsto no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de moléstia grave e percepção de proventos de aposentadoria ou reforma.

2.

A reversão do servidor à atividade não afasta o direito à isenção durante o período em que, com base em ato administrativo válido, esteve formalmente aposentado por incapacidade permanente.

3.

A restituição do IRPF indevidamente retido é devida quando comprovado que, durante o período de aposentadoria, o contribuinte preenchia os requisitos legais para a isenção.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 7.713/1988, art. 6o, XIV; CF/1988, arts. 145, § 1o, e 150, I; CTN, arts. 113, § 1o, 165 e 168; CPC, arts. 489, § 1o, 98, § 3o, 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 598; STJ, REsp 1.116.620/SP (Tema 250); STJ, REsp 1.648.305/SP (Tema 1.037), rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.03.2019

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível n. 1052494-73.2024.8.11.0041, interposto por MASUZO INADA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela de Urgência, proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV.

Na petição inicial, o autor, servidor público estadual (inativo à época), ocupante do cargo de perito oficial criminal, narrou que foi acometido por neoplasia maligna da junção reto-sigmóide

(CID C19), doença grave e irreversível, que ensejou a instauração do Processo Administrativo Previdenciário n. 2023.3.01200 e a realização de Laudo Médico Pericial n. 34521, emitido pelo MTPREV. (Id. 328670427).

O referido laudo concluiu que o requerente se encontra incapacitado de forma total e permanente para qualquer atividade laboral, insusceptível de readaptação, fixando como data de início da incapacidade o dia 31/03/2023, e registrando como código da doença justamente o C19 – neoplasia

maligna da junção reto-sigmóide, enquadrada no rol de moléstias graves a que se refere o § 1o do art. 213 da LC estadual n. 4/1990.

Com base nesse laudo, foi editado o Ato Governamental n. 544/2024, por meio do qual foi concedida aposentadoria por incapacidade permanente ao autor, em caráter proporcional, ato publicado em 28/05/2024.

O autor sustenta que, embora portador de neoplasia maligna, doença expressamente prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 – e aposentado por incapacidade permanente, continuou sofrendo descontos integrais de Imposto de Renda Pessoa Física sobre seus proventos de aposentadoria, a despeito de o diagnóstico da moléstia ter sido firmado, por biópsia, em 31/03/2023, data a partir da qual pleiteia a isenção e a restituição dos valores indevidamente retidos. (Id. 328670423).

Instruiu a inicial com exames, laudos e documentos administrativos, incluindo laudo oncológico e pareceres médicos que comprovam o diagnóstico de neoplasia maligna e seu tratamento.

Deferida, em 08/11/2024, tutela de urgência em favor do autor, determinando a cessação dos descontos de IRPF na folha e o ajuste da contribuição previdenciária, limitando-a ao valor excedente ao dobro do teto do RGPS. (Id. 328670439).

O ESTADO DE MATO GROSSO e o MTPREV apresentaram contestação conjunta, sustentando, em síntese: que o benefício fiscal do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 é destinado exclusivamente a aposentados/reformados portadores de moléstia grave, não se aplicando a servidores em atividade; e que, com base em novo Laudo Médico Pericial n. 89801, de 26/09/2024, que concluiu pela aptidão do servidor ao trabalho, foi editado o Ato Governamental n. 1949/2024, de 11/11/2024, revertendo a aposentadoria e restabelecendo a condição de servidor ativo, o que afastaria, segundo a defesa, o requisito da inatividade para a concessão da isenção. (Id. 328670445).

Em impugnação à contestação, o autor reitera ser portador de neoplasia maligna
–
adenocarcinoma de reto, ECIIIC – C19, reforçando que a doença foi atestada após sua passagem para a inatividade e que o Laudo n. 34521 reconheceu incapacidade total e permanente. Alega que o laudo de reversão (n. 89801) e o Ato n. 1949/2024 configurariam verdadeira
“manobra administrativa”
, pois não retornou ao trabalho em nenhum momento, permanecendo em licença para tratamento de saúde, inclusive com licença médica deferida para o período de 13/11/2024 a 10/02/2025. (Id. 328672855).

Defende, ademais, que, ainda que se considere a reversão válida, é incontestável o direito à isenção e à restituição dos valores de IRPF ao menos durante o período em que esteve aposentado por incapacidade permanente, isto é, entre 28/05/2024 (Ato 544/2024) e 11/11/2024 (Ato 1949/2024), período esse expressamente destacado nos autos.

Sobreveio sentença, na qual o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos e revogou a liminar. O magistrado reconheceu, como premissa, que o autor é portador de neoplasia maligna (C19), doença incluída no rol do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, e que houve concessão de aposentadoria por incapacidade permanente com base no laudo pericial. Contudo, destacou que, em seguida, foi proferido o Ato Governamental n. 1949/2024, revertendo a aposentadoria e restabelecendo o autor à condição de servidor ativo, com efeitos a partir da folha de pagamento de novembro de 2024.

Com base nisso, concluiu que, não mais se encontrando o autor na condição de aposentado, mas sim de servidor ativo, não se enquadra cumulativamente nos requisitos do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 (moléstia grave + proventos de aposentadoria/reforma), razão pela qual afastou o direito à isenção e, por consequência, à repetição do indébito. Julgou, assim, improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça. (Id. 328672870).

O autor opôs embargos de declaração, alegando, em síntese, que a sentença foi omissa em dois pontos centrais: não teria analisado o direito à isenção do IRPF e à restituição dos valores retidos no período em que a aposentadoria por incapacidade permanente esteve válida e eficaz (28/05/2024 a 11/11/2024); e não teria enfrentado a alegação de nulidade/ilegalidade do ato de reversão nem a prova de que a incapacidade persistiu após esse ato, inclusive com concessão de licença para tratamento de saúde logo após a reversão. (Id. 328672872).

Os embargos de declaração foram rejeitados, sob o fundamento de inexistirem omissões ou contradições a sanar, mantendo-se a conclusão de improcedência dos pedidos e a revogação da liminar. (Id. 328672874).

Irresignado, MASUZO INADA interpôs o presente Recurso de Apelação. Nas razões recursais, reafirma que ajuizou ação visando à isenção do IRPF sobre proventos de aposentadoria por incapacidade

permanente, em razão de ser portador de neoplasia maligna, com fundamento no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. Destaca que a tutela de urgência foi deferida em 08/11/2024, e que a contestação do MTPREV baseou-se no laudo médico de 26/09/2024 e no Ato n. 1949/2024, que reverteu a aposentadoria.

Sustenta que: mesmo que se considere a reversão válida, o direito à isenção e à repetição do indébito é inquestionável no período em que esteve aposentado por incapacidade permanente (28/05/2024 a 11/11/2024), por expressa previsão legal; que a sentença incorreu em grave omissão ao não analisar esse período; que a isenção para portadores de moléstia grave tem natureza protetiva, não podendo ser negada com base em ato de reversão cuja legalidade é controvertida; e, finaliza sustentando que a jurisprudência do STJ (Súmula 598 e precedentes do Tema 1.037) afasta formalismos excessivos e admite a comprovação da doença grave por outros meios de prova, não exigindo laudo oficial como condição absoluta.

Requer, ao final, a reforma da sentença, com o reconhecimento do direito à isenção do IRPF e à repetição dos valores descontados desde o diagnóstico (31/03/2023), ou, ao menos, durante o período em que esteve aposentado por incapacidade permanente (28/05/2024 a 11/11/2024), bem como a análise da validade do ato de reversão e da persistência de sua incapacidade laboral. (Id. 328672875).

Recurso tempestivo (Id. 328672878). Sem preparo, ante à concessão em favor do apelante das benesses da gratuidade da justiça (Id. 329002896).

Sem contrarrazões, em conformidade com a certidão de Id. 328672880).

A Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer pelo desprovimento do recurso, opinando pela manutenção integral da sentença de improcedência, ao argumento de que a reversão da aposentadoria afastaria o requisito da inatividade exigido pelo art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. (Id. 334231869).

Após, vieram-me os autos à conclusão em observância às normas regimentais.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por MASUZO INADA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c/c Repetição de Indébito e revogou a tutela de urgência anteriormente deferida.

Na origem, o autor, servidor público estadual ocupante do cargo de perito oficial criminal, narrou ter sido acometido por neoplasia maligna da junção reto-sigmóide (CID C19), atestada em 31/03/2023, com instauração do Processo Administrativo Previdenciário n. 2023.3.01200 e elaboração do Laudo Médico Pericial n. 34521, emitido pelo MTPREV. O laudo concluiu pela incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral, insuscetível de readaptação, fixando como data de início da incapacidade justamente 31/03/2023, e enquadrando a patologia no rol de moléstias graves previstas no § 1o do art. 213 da LC estadual n. 4/1990.

Com base nesse laudo, foi editado o Ato Governamental n. 544/2024, que concedeu aposentadoria por incapacidade permanente ao autor, com efeitos a partir de 28/05/2024.

Não obstante, os proventos passaram a sofrer retenções de Imposto de Renda Pessoa Física, motivo pelo qual o autor ajuizou a presente ação buscando o reconhecimento do direito à isenção, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, e a restituição dos valores descontados desde o diagnóstico da neoplasia maligna (31/03/2023).

Isso ocorreu, porque, no curso da demanda, a Administração estadual submeteu o autor a novo exame pericial (Laudo Médico Pericial n. 89801, de 26/09/2024), no qual se concluiu pela aptidão para o trabalho, o que ensejou a edição do Ato Governamental n. 1949/2024, de 11/11/2024, revertendo a aposentadoria por incapacidade e restabelecendo o autor à condição de servidor ativo, com efeitos a partir da folha de pagamento de novembro de 2024.

O autor impugnou a reversão, afirmando que não retornou ao trabalho em momento algum, permanecendo em licença para tratamento de saúde, inclusive com licença médica deferida para o período de 13/11/2024 a 10/02/2025, e insistindo na persistência da neoplasia maligna da junção reto-sigmóide (adenocarcinoma de reto, ECIIIC – C19), com base em exames e laudos particulares.

Em primeira instância, o Juízo reconheceu, como premissa fática, que o autor é portador de neoplasia maligna e que houve concessão de aposentadoria por incapacidade com base no Laudo n. 34521, mas entendeu que o subsequente Ato n. 1949/2024, amparado no Laudo n. 89801, afastaria a condição de aposentado, restando o autor, à época da sentença, na condição de servidor ativo. A partir daí, concluiu que não se encontravam presentes, cumulativamente, os requisitos legais do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, que exige, além da moléstia grave, a percepção de proventos de aposentadoria ou reforma, julgando improcedente o pedido de isenção e, por consequência, o de repetição de indébito.

Inconformado, com a prestação jurisdicional de primeira instância, o autor submete a matéria à apreciação deste Sodalício, via do recurso ora em julgamento e, em suas razões de recorrer insiste que é portador de neoplasia maligna (C19), doença grave expressamente contemplada no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988; que a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, fundada no Laudo n. 34521, atraiu a aplicação do benefício fiscal; de modo, que, ainda que se entenda válida a reversão, é indiscutível o direito à isenção e à restituição dos valores de IRPF, ao menos durante o período em que esteve aposentado (28/05/2024 a 11/11/2024), o que não foi analisado pela sentença; por fim, que a jurisprudência do STJ afasta a exigência de laudo oficial como condição exclusiva para reconhecimento da moléstia grave, admitindo outros meios de prova.

Analiso a controvérsia:

O art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 assegura isenção do Imposto de Renda sobre os
“proventos de aposentadoria ou reforma”
percebidos por portadores de moléstia grave, dentre as quais se inclui expressamente a neoplasia maligna. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que a comprovação da doença grave não se limita ao laudo oficial, podendo ser feita por outros meios de prova idôneos, e reconhece que o benefício tem natureza de proteção social e não pode ser condicionado a formalismos excessivos; todavia, preserva a exigência de que os valores isentos sejam efetivamente proventos de aposentadoria ou reforma, não se estendendo, em regra, a remunerações de servidor em atividade.

No caso, não há controvérsia séria quanto à existência de neoplasia maligna da junção reto-sigmóide (C19) e ao diagnóstico estabelecido em 31/03/2023. Essa condição foi reconhecida pelo próprio MTPREV no Laudo n. 34521 e fundamentou a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente por meio do Ato n. 544/2024.

A controvérsia centra-se em duas questões: (a) se há direito à isenção e à repetição do indébito no período em que o autor permaneceu aposentado por incapacidade, entre 28/05/2024 (Ato n. 544/2024) e 11/11/2024 (Ato n. 1949/2024); e (b) se, após a reversão, na condição de servidor ativo, poderia ainda subsistir o benefício fiscal com base apenas na moléstia grave.

Quanto ao período em que o autor permaneceu aposentado, o conjunto fático é inequívoco: havia laudo oficial reconhecendo incapacidade total e permanente, ato de aposentadoria por incapacidade vigente e, simultaneamente, foram efetuados descontos de IRPF sobre proventos de aposentadoria. Nessa fase, encontram-se presentes, de forma cumulativa, os dois requisitos do art. 6o, XIV: moléstia grave (neoplasia maligna) e percepção de proventos de aposentadoria. A sentença, entretanto, limitou-se a considerar a situação jurídica do autor à época da prolação do decisum, já revertido ao serviço ativo, sem enfrentar, de maneira específica, o lapso em que a aposentadoria por incapacidade vigorou.

Trata-se de omissão relevante, pois, ainda que se entenda válida a reversão superveniente, ela não tem o condão de apagar, retroativamente, a condição de aposentado que existiu entre a publicação do Ato n. 544/2024 e a edição do Ato n. 1949/2024. Nesse interregno, o autor, portador de neoplasia maligna, percebeu proventos de aposentadoria, preenchendo, portanto, a hipótese legal de isenção. Negar-lhe o benefício, nesse período, implica contrariar a finalidade protetiva da norma e esvaziar, na prática, o alcance do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988.

Nesse ponto, assiste razão ao apelante, devendo ser reconhecido o direito à isenção do IRPF sobre os proventos de aposentadoria percebidos entre 28/05/2024 e 11/11/2024, com a consequente repetição dos valores descontados a esse título, observada, na apuração, a data do diagnóstico (31/03/2023) apenas como marco de comprovação da moléstia, mas vinculando a isenção aos efetivos proventos de aposentadoria auferidos no período em que o Ato n. 544/2024 permaneceu vigente.

Diversa, todavia, é a solução quanto às parcelas anteriores à aposentadoria e posteriores à reversão.

No que tange ao período anterior a 28/05/2024, o autor ainda se encontrava formalmente no exercício do cargo, percebendo remuneração de servidor ativo. A isenção prevista no art. 6o, XIV, é dirigida, de modo expresso, a
“proventos de aposentadoria ou reforma”,
não havendo, no caso concreto, elementos que autorizem a extensão automática do benefício à fase em que o vínculo ainda era de atividade, sobretudo em ação que não foi instruída com prova pericial judicial apta a infirmar conclusivamente o quadro funcional então existente. A mera existência de diagnóstico de neoplasia, desacompanhada de alteração da natureza jurídica da remuneração, não é suficiente, por si só, para enquadrar os valores como proventos de aposentadoria, condição exigida pela lei.

Quanto ao período posterior ao Ato n. 1949/2024, em que se restabeleceu a condição de servidor ativo, ainda que se reconheça a gravidade da doença e se registrem licenças para tratamento de saúde subsequentes à reversão, a discussão sobre a própria validade do ato de reversão e sobre a persistência da incapacidade laboral exigiria instrução probatória específica, com produção de prova pericial judicial imparcial, o que não foi solicitado nem realizado em primeiro grau. Neste momento recursal, mostra-se inviável substituir, em sede de cognição limitada, a presunção de legitimidade do ato administrativo e do laudo oficial n. 89801 por laudos particulares, sem oportunizar ao Estado pleno contraditório e sem reabrir a instrução, o que não se coaduna com a via da apelação restrita ao acervo probatório produzido.

Nessas condições, a manutenção da sentença, quanto à negativa de isenção e de repetição de indébito fora do período de aposentadoria, mostra-se adequada, devendo ser parcialmente reformada apenas para reconhecer o direito no lapso em que os requisitos legais estiveram, de fato, presentes.

Em síntese, impõe-se o parcial provimento da apelação para: reconhecer o direito do autor à isenção do Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos entre 28/05/2024 (data de vigência do Ato n. 544/2024) e 11/11/2024 (data do Ato n. 1949/2024), bem como condenar o ESTADO DE MATO GROSSO e o MTPREV à restituição dos valores de IRPF descontados nesse período, a serem apurados em liquidação, com atualização monetária pela TAXA SELIC, mantida, no mais, a improcedência dos pedidos relativos a períodos em que o autor se encontrava no exercício do cargo.

Para fins de prequestionamento, reputam-se debatidos e decididos os arts. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988; 145, § 1o, e 150, I, da Constituição Federal; 113, § 1o, 165 e 168 do Código Tributário Nacional; e 489, § 1o, 926 e 927 do Código de Processo Civil, bem como os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança, da dignidade da pessoa humana e da vedação ao confisco.

Ante o exposto, o voto é no sentido de dar PARCIAL PROVIMENTO à apelação, para reconhecer o direito do autor à isenção de Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria percebidos entre 28/05/2024 e 11/11/2024, com a consequente restituição dos valores indevidamente retidos nesse período, corrigidos pela SELIC, a partir de cada desconto indevido da parcela referente ao IRPF, mantida, no mais, a sentença de improcedência quanto às demais parcelas.

Diante da sucumbência reciproca, o ônus sucumbenciais posto no Juízo de piso, deve ser suportado proporcionalmente entre os litigantes, razão pela qual determino que seja dividida em partes iguais (50%) para cada demandante, inadmitindo a compensação. Fica suspensa a execução da parte atribuída ao autor, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos ditados pelo art. 98, §3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025